Tribunal: TJES
Processo: 5000344-04.2022.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000344-04.2022.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros
RECORRIDO: ANTONIO VALERIANO DA SILVA FILHO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INDÍCIOS DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS (R$ 3.000,00).
QUANTUM
MANTIDO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5000344-04.2022.8.08.0008

Recorrente: FACTA FINANCEIRA S/A (nome retificado)

Recorrido: ANTONIO VALERIANO DA SILVA FILHO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 5594119).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
FACTA FINANCEIRA S/A
, verifico que a parte recorrente sustenta em síntese:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que o contrato de empréstimo foi celebrado de forma válida e o recorrido contratou com o banco espontaneamente;
c)
que foi formalizado contrato por meio eletrônico, tendo o recorrido recebido
link
criptografado dando consentimento em todos os termos/aceites;

d)
que houve comprovação da contratação, razão pela qual ela é devida e legítima
; e)
que o valor do empréstimo foi estornado pelo recorrido para o GRUPO FACTA S/A, empresa desconhecida pela parte recorrente;
f)
que são devidas as cobranças, bem como os valores descontados no benefício do recorrido;
g)
que não há que se falar em responsabilidade do recorrente, pois não houve qualquer irregularidade, falha na prestação dos serviços ou conduta ilícita;
h)
que não cabe dano moral ou, alternativamente, pela redução do
quantum
fixado.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve contratação do empréstimo consignado discutido nos autos, e em caso negativo, se tal situação enseja indenização por danos morais.

Sem maiores delongas, tenho que a pretensão do recorrente não merece guarida, pois, conforme acertadamente reconhecido pelo juízo
a quo
, o recorrido nega ter contratado o indigitado empréstimo e o banco recorrente não se desincumbiu do ônus probatório.

Segundo informado pelo recorrido, ele nunca contratou tal empréstimo com o banco recorrente, tanto que, ao perceber o depósito em sua conta corrente, cuidou em registrar o respectivo boletim de ocorrência (ID 5593923) e a estornar o valor recebido para a conta bancária que lhe foi informada, a qual, curiosamente, possui nome semelhante ao da parte recorrente, a saber, GRUPO FACTA S/A (ID 5593921).

Outrossim, depreende-se dos autos que a mencionada Cédula de Crédito Bancário (ID 5594094), ao meu alvitre, não comprova a autenticidade e contratação do suposto contrato digital.

Além do mais, consoante dito alhures, o recorrido, desde que tomou conhecimento dos descontos, tem buscado resolver o impasse, para ver a controvérsia resolvida, não obtendo êxito, tanto é que demandou judicialmente.

Por todo o exposto, tenho que do que se observa dos autos é que, por negligência do recorrente, o recorrido foi envolvido numa relação jurídica fraudulenta, que sequer tinha conhecimento de sua existência.

Desse modo, a parte recorrente é objetivamente responsável pelos danos gerados ao recorrido, já que razoavelmente se espera que as instituições financeiras adotem medidas de prevenção à fraude, não sendo crível imputar os prejuízos ao consumidor, parte hipossuficiente da relação.

Nesse aspecto, a fraude sofrida pelo recorrido configura falha na prestação de um serviço adequado e eficaz pela parte recorrente, direito básico dos consumidores (art. 6º, X, CDC). Com isso, é cabível indenização, nos termos do art. 6º, VI, do CDC e dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

Portanto, ao contrário do que sustenta a parte recorrente, a nulidade do negócio jurídico, bem como a restituição dos valores descontados indevidamente do benefício do recorrido é medida que se impõe.

No que tange aos danos morais, havendo a comprovação da ilicitude da conduta praticada pela parte recorrente, ele é
in re ipsa
, bastando a demonstração do fato ofensivo para configurá-lo, porque na hipótese a dor/sofrimento é presumido.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do montante arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo que o valor arbitrado pelo juízo de piso a título de danos morais (R$ 3.000,00) mostra-se razoável e proporcional; quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
FACTA FINANCEIRA S/A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)